Tribunal: STF
Processo: ARE 904294
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS-COMUNICAÇÃO. INCIDÊNCIA TÃO SOMENTE SOBRE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PROPRIAMENTE DITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO TRIBUTO AOS SERVIÇOS PREPARATÓRIOS E SUPLEMENTARES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.